Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727799-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: GABY FLORENCA DE CAMARGO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de até 5 (cinco) dias, manifestar-se fundamentadamente acerca da permanência do interesse recursal, uma vez que dos autos originários se percebe que já ocorrera a mencionada audiência conciliatória, inclusive com o comparecimento da agravante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator